Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-43.2018.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000001-43.2018.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Parlamentares]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (JUIZO RECORRENTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), Alessandro Souza de Carvalho Presidente da Câmara Municipal (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), ALTO PARAGUAI CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.977.936/0001-35 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA DE VEREADORES – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO ATO DE CONVOCAÇÃO – NULIDADE DA SESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Escorreita a sentença que declara a nulidade de sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal em que houve deliberação de matérias estranhas ao ato formal de convocação, em desconformidade com o disposto no Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por FABRÍCIO CARVALHO DE SANTANA contra ato coator atribuído ao VEREADOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, ALESSADRO SOUZA DE CARVALHO, concedeu a ordem para declarar a nulidade da sessão extraordinária realizada no dia 28 de dezembro de 2017.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes (Id. 43124457).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 50346974, opina pela ratificação da sentença.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1º, art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022